Tribunal: TJES
Processo: 5000111-07.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-07.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RECORRIDO: KELLY CRISTINA DE ASSUMPCAO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000111-07.2022.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RECORRIDO:
KELLY CRISTINA DE ASSUMPCAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. CONTATO PRÉVIO COM CANAL OFICIAL DO REQUERIDO SEM SUCESSO. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO AO CONSUMIDOR QUE INDUZ A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida, declarou a inexistência do débito impugnado, bem como o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em incompetência do Juízo em razão do valor da causa, tendo em vista que, após aditamento à inicial, a Recorrida renunciou expressamente ao valor excedente de sua pretensão em relação ao teto dos Juizados Especiais Cíveis, de modo que regular o processamento da demanda.

(3). No mérito, em que a tese brandida pelo Recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à falha na prestação do serviço. Efetivamente, nota-se que a consumidora comprova (inclusive a partir de prova testemunhal) que tentou contatar os canais oficiais da instituição financeira, sem sucesso.

(4). Nesse contexto, embora tenha sido ultimada fraude por terceiro em desfavor da consumidora, evidente que tal situação poderia ter sido evitada caso o Recorrente tivesse prestado adequada assistência à Recorrida quando da sua interação com os prepostos da instituição financeira, o que não ocorreu, de modo que não merece reparos a r. sentença no que se refere à responsabilização do Recorrente quanto aos danos identificados na hipótese.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)